Tribunal: TJMT
Processo: 1043666-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043666-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHAEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA - CPF: 026.900.351-70 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO JOAO DO LIBERDADE LTDA - ME - CNPJ: 03.142.437/0001-58 (AGRAVANTE), URUBUPUNGA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 29.588.615/0001-62 (AGRAVADO), ESTIMA SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 26.618.266/0001-96 (AGRAVADO), JOSE DE CASTRO AGUIAR FILHO - CPF: 121.115.238-36 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO MARTINS FATURETO - CPF: 049.549.836-06 (ADVOGADO), WALDIR VICENTE - CPF: 013.271.278-49 (AGRAVADO), ANAURUS VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 035.306.748-26 (ADVOGADO), ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 360.543.211-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO
ENTRE O AUTOR E UM DOS RÉUS
.

RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO SOBRE ÁREA LITIGIOSA. SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS E CONTROVÉRSIA
ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS
. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA
OU INTIMAÇÃO
DE TODOS OS CONFRONTANTES
LITIGANTES
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Demarcatória n. 0026799-62.2009.8.11.0041,
homologou acordo celebrado entre Urubupungá Participações LTDA, Estima Securitizadora e o Espólio de Waldir Vicente, reconhecendo o domínio deste sobre área de 336,9542 hectares e extinguindo o feito em relação ao referido réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir
se é válida a homologação de acordo, em ação demarcatória, que reconhece domínio sobre área litigiosa sem a anuência dos demais confrontantes potencialmente atingidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação, nos termos do art. 844 do Código Civil, não aproveita nem prejudica terceiros que não tenham dela participado, ainda que verse sobre coisa indivisível.

A ação demarcatória envolve definição de limites interdependentes entre imóveis confinantes, de modo que a atribuição de área a um dos litigantes repercute diretamente na esfera jurídica dos demais confrontantes.

Os elementos constantes dos autos evidenciam controvérsia relevante acerca da titularidade e da ocupação da área objeto do acordo, inclusive com sobreposição de registros e disputa possessória em Ação de Reintegração de Posse envolvendo as mesmas partes.

O laudo pericial aponta deslocamento generalizado de títulos expedidos pelo Estado, com alteração de rumos e distâncias
,
o que demonstra a complexidade técnica e a incerteza quanto à exata delimitação das propriedades.

O laudo técnico que fundamenta o acordo não foi homologado judicialmente e há impugnações pendentes de apreciação, circunstância que reforça o caráter controvertido da matéria.

O reconhecimento de domínio sobre perímetro ainda litigioso, mediante transação bilateral, exige a anuência de todos os interessados ou, ao menos, a prévia abertura de contraditório às partes potencialmente atingidas, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Em ação demarcatória, a definição de limites entre imóveis confinantes possui natureza interdependente e não pode ser objeto de acordo bilateral com atribuição de área sem a anuência
ou abertura de contraditório a
os demais confrontantes potencialmente atingidos.

2. A existência de controvérsia relevante sobre titularidade e sobreposição
de registros imobiliários impede a homologação de transação que reconhece domínio sobre área litigiosa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão que homologou acordo entre os agravados
Urubupungá Participações LTD
A, Estima Securitizadora
e Waldir Vicente

na

A
ção
D
emarcatória
n.
0026799-62.2009.8.11.0041
.

A agravante alega que
a área
de 336,9542 hectares

envolvida n
o acordo não pertence aos agravados, vez que é parte integrante de sua propriedade denominada Fazenda São João e encontra-se inserida dentro das matrículas n. 21.843 e 21.845
do CRI de Porto Alegre do Norte
.

Neste ponto, defende que embora o acordo tenha se baseado em
perícia
, o
laud
o
pericial
não possui eficácia jurídica para reconhecer domínio ou posse, tratando-se de instrumento meramente descritivo.

Aponta que a área reconhecida como propriedade do agravado Waldir Vicente é
objeto
das Ações de Reintegração de Posse n.
0001328-14.2012.8.11.0017 e 0002278-86.2013.8.11.0017 e ainda da Ação Anulatória n.
1001988-68.2024.8.11.0017
.

Aduz que a decisão agravada incorreu em vício formal ao homologar transação envolvendo direito real sobre imóvel de elevada extensão sem a observância dos requisitos previstos nos
arts
. 108 e 1.245 do Código Civil, bem como no art. 167, I, 48, da Lei n. 6.015/73, asseverando que não houve
escritura pública nem registro imobiliário, e que o Juízo teria admitido que simples petição substituísse título translativo.

Os agravados Urubupungá Participações LTDA e Estima Securitizadora argumentam que a decisão homologatória foi regular, haja vista que o acordo decorreu de composiç
ão legitima entre as partes que integravam a ação demarcatória originária.

A
sseveram
que o acordo teve por base elemento
s técnicos produzidos nos autos, inclusive o laudo pericial, e que a transação foi fruto de concessões recíprocas, de modo que não há vícios ou objeto ilícito.

Waldir Vicente alega que o acordo homologado observou os limites da lide demarcatória e se apoiou em elementos técnicos constantes dos autos
.

Afirma que o reconhecimento da titularidade da área delimitada resultou da convergência entre o laudo pericial judicial e a manifestação das partes.

E ainda, que o agravante busca rediscutir matéria já submetida ao contraditório na ação originária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que homologou
acordo que reconheceu o domínio
d
o

Espólio de
Waldir
Vicente sobre uma área de 336,9524 hectares
e julgou extinto o feito em relação a e
sse réu
.

Argumenta que a transação tem por objeto área que não pertence a qualquer dos agravados e
que não foram observados os requisitos formais necessários à transferência do imóvel.

Verifica-se
a Ação Demarcatória n. 0026799-62.2009.8.11.0041
, foi ajuizada por Valdete Aparecida Vicente Marques de Souza (substituída por
Urubupungá Participações LTDA e Estima Securitizadora) contra Waldir
Vicente
, Sebastião
Zorzeto
, Antônio Zacharias da Silva e José de Castro Aguiar (substituído por
Agropecuária

São
Joao Do Liberdade L
TDA
).

Em 16.10.2025
,
os autores Urubupungá Participações LTDA e Estima Securitizadora realizaram acordo com Waldir Vicente, nos seguintes termos:
(Id. 211814342)

A transação foi homologada em 12.11.2025
. (Id.
214618643)

O art. 844 do Código Civil
prevê
que
“
A transação não aproveita, nem prejudica senão aos
que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível
.”

No caso, o acordo homologado
estabelece que os autores/agravados conferem e reconhecem a titularidade sobre uma área de 336,9542 hectares
ao Espólio de Waldir Vicente, réu/agravado.

Contudo,
a propriedade e a ocupação da área
que recai a transação
são

controversas
entre as partes dos autos originários.

Tanto é assim que,
na Ação de Reintegração de Posse n. 0001328-14.2012.8.11.0017, o agravado Espólio de Waldir Vicente e a agravante Agropecuária São João do Liberdade Ltda. disputam a posse do mesmo imóvel.

Ademais,
os documentos anexados aos autos evidenciam sobreposição de áreas, inclusive sobre a área da agravante
.

Nesse sentido
,
o próprio perito
consignou
:

“
Como já explicado no Laudo Pericial que há um deslocamento de todos os títulos expedidos pelo Estado conforme o Estudo Cadastral requerido por este Juízo ao INTERMAT – Instituo de Terras de Mato Grosso (documento oficial), que foi a base de estudo de todos os registros imobiliários, este deslocamento é aproximado de 5 a 6 quilômetros. Com os deslocamentos dos títulos fica alterado todos os elementos técnicos, rumos e distâncias contidos no teor de cada registro imobiliário primitivos
conforme a ocupação atual de cada propriedade. A sinuosidade do leito do Rio Comandante Fontoura na origem dos títulos é uma, na ocupação é outro. No caso da demarcatória se os títulos primitivos estives suas ocupações conforme a origem seria simples de determinar a situação geográfica de cada propriedade, não é o caso deste processo.
” (Id. 143402693)

“Com o levantamento do perímetro da Fazenda Esmeralda / Guia com as suas coordenadas, foi feito o estudo de conformidade de legitimidade de origem com a ocupação, foi quando se verificou que todas as áreas dos títulos definitivos expedido pelo Estado de Mato Grosso teve o deslocamento para o Norte de 5 a 6 quilômetros aproximados (apenas o perímetro da Fazenda Esmeralda que foi feiro o levantado topográfico). Após estes estudos da ocupação com as coordenadas dos títulos se fez necessário um trabalho a mais, foi fazer o estudo de cada propriedade através dos registros imobiliários da origem até os registros atuías para verificar a situação geográfica de cada área, onde foi solicitando os registros com início nos Cartórios dos Primeiros Ofício de Barra do Garças, São Felix do Araguaia e Porto Alegre do Norte. Este foi os Fluxograma de cada Fazenda que está denominado na Parte 3 a Parte 06 do laudo pericial, com este estudo conclui que a área faltante na Fazenda Esmeralda / Guia está sendo ocupada pela
Fazenda São João. A Fazenda Raça tem a sua ocupação dentro dos limites aproximados, portanto tem a sua divisa Norte com a Fazenda Esmeralda materializada e com concordância de reconhecimento de limites entre ambas. Após todos esses estudos foi feito o traçado sugerido de parte da área faltante por este perito um acréscimo inserindo em parte na ocupação na Fazenda São João uma paralela de 1.500,00 m ao leste e ao norte conforme destacada na Planta A. Com essa parte insere em área aberta da Fazenda São João, sendo assim uma parte que não seja a superfície total faltante da Fazenda Esmeralda / Guia apenas uma área menor a título de compensação.” (Id. 139457772)

Tratando-se de ação demarcatória, onde os limites de todos os confinantes são interdependentes, a definição da linha divisória e a atribuição de áreas não podem ser
repartidas
em acordos bilaterais que prejudiquem os demais confrontantes, especialmente quando há sobreposição de
títulos
sobre
a mesma área
.

Assim,
o reconhecimento de limites e de titulação de perímetro ainda litigioso, por meio de transação, pressupõe a anuência de todos os interessados ou, ao menos, a prévia abertura do contraditório a todas as partes potencialmente atingidas, antes da homologação judicial, o que não se verificou na hipótese
.

Ressalta-se que, embora o acordo tenha se apoiado em prova pericial, o laudo técnico não foi homologado pelo juízo e há impugnação tanto da agravante quanto dos agravados pendentes de apreciação, o que reforça o caráter controvertido da matéria em relação a todos os litigantes.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para anular a decisão

que homologou o acordo de id.
211814342.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026